Tribunal: TCU
Processo: 011.321/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6612/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.321/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Luiz Ricken (XXX.118.999-XX); Ana Paula Lauxen (XXX.946.169-XX); Ariane Weiss (XXX.920.209-XX); Bernadete Smieguel (XXX.247.499-XX); Felipe Ortiz Morel (XXX.426.649-XX); Henrique Calixto Pereira (XXX.848.619-XX); Jocenei Ferreira (XXX.230.419-XX); Juan Victor May da Rosa (XXX.228.509-XX); Marilei Heiser (XXX.044.359-XX); Moacir Chiarentin (XXX.785.439-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.